Tribunal: TCU
Processo: 002.905/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5226/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.905/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Argentina Monteiro Damasceno Cardoso (XXX.905.392-XX); Celia Espindola Ferreira (XXX.107.517-XX); Eva Cunha (XXX.670.147-XX); Gelcy Areas da Silva (XXX.126.187-XX); Guilhermina Araujo da Silva (XXX.578.037-XX); Irene Baltar Azevedo (XXX.410.027-XX); Ivette Andrade Dias (XXX.603.867-XX); Maria de Nazare Souza do Espirito Santo (XXX.531.222-XX); Paulo Ramos Moreira (XXX.211.367-XX); Regina Antonia Pinto dos Santos (XXX.235.127-XX); Sueli Pappacena de Pinho (XXX.535.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.